Tribunal: TJDFT
Processo: 0720143-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Jucelino Lima Soares em face da decisão que, nos autos da ação de embargos do devedor manejada pelos agravados – Construtora Artec S/A e Eugênio César Alves Lacerda – em face da execução de título extrajudicial que promove em desfavor deles, determinara a suspensão do curso da ação incidental, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, visando aguardar o julgamento do Conflito de Competência no 171.249/GO, pelo Superior Tribunal de Justiça, pois versa sobre definição da competência para processamento da execução embargada. Segundo o provimento vergastado, a execução aviada pelo agravante em desfavor dos agravados encontra-se suspensa em relação à primeira agravada, diante do deferimento do processamento de pedido recuperacional, havendo, outrossim, sido suscitado conflito de competência pela sociedade empresária perante o Superior Tribunal de Justiça para definição da competência para processar e julgar a ação executiva, legitimando a suspensão dos embargos do devedor até que seja resolvido o conflito individualizado. De seu turno, objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja determinado o imediato prosseguimento da ação incidental de embargos do devedor em relação ao derradeiro agravado. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que maneja em desfavor dos agravados execução aparelhada por cheque almejando forrar-se com a quantia de R$ 1.683.328,67 (um milhão, seiscentos e oitenta e três mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos). Sustentara que, aperfeiçoada a relação processual executiva, os agravados aviaram ação incidental de embargos do devedor objetivando o reconhecimento da inexigibilidade do cheque que aparelha a execução, a ilegitimidade do derradeiro agravado e excesso de execução. Esclarecera que, atualmente, a ação incidental encontra-se na fase instrutória, havendo os agravados postulado a produção de prova pericial e testemunhal. Salientara que, antes de apreciar o pedido de dilação probatória, o juízo determinara a suspensão da ação, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para que se aguarde o julgamento do Conflito de Competência no 171.249/GO, pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que, diante do deferimento do processamento de pedido recuperacional da primeira agravada pela justiça do Estado de Goiás, fora suscitada incompetência do juízo do Distrito Federal para processar e julgar a execução. Alegara que a decisão proferida nos autos do Conflito de Competência no 171.249/GO pelo eminente ministro relator, a seu turno, determinara a suspensão da prática de atos de constrição patrimonial apenas em relação à recuperanda, não sobejando possível que o derradeiro agravado seja beneficiado com a suspensão da ação incidental. Pontuara que, na ação executiva, fora determinado o prosseguimento do feito em relação ao derradeiro agravado, pois não alcançado pela suspensão. Destacara que, de conformidade com a regra albergada no artigo 49, §1o, da Le no 11.101/2005, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução, tampouco induz suspensão da execução ajuizada em face do devedor solidário. Assinalara que os “agravados chegaram a requerer, no CC 171.249/GO, que a executória fosse suspensa até o julgamento do feito na Corte Superior, contudo, o relator no STJ foi claro ao deferir a liminar parcialmente TÃO SOMENTE quanto à realização de medidas constritivas em relação à Construtora ARTEC[1]”, de modo que, inexistindo qualquer óbice ao prosseguimento da ação executiva em face do derradeiro agravado, a decisão arrostada deve ser reformada quanto ao tópico. Sustentara que, portanto, deve, inclusive, ser agregado efeito suspensivo ao agravo de forma a ser viabilizada a retomada imediata do trânsito dos embargos do devedor. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Jucelino Lima Soares em face da decisão que, nos autos da ação de embargos do devedor manejada pelos agravados – Construtora Artec S/A e Eugênio César Alves Lacerda – em face da execução de título extrajudicial que promove em desfavor deles, determinara a suspensão do curso da ação incidental, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, visando aguardar o julgamento do Conflito de Competência no 171.249/GO, pelo Superior Tribunal de Justiça, pois versa sobre definição da competência para processamento da execução embargada. Segundo o provimento vergastado, a execução aviada pelo agravante em desfavor dos agravados encontra-se suspensa em relação à primeira agravada, diante do deferimento do processamento de pedido recuperacional, havendo, outrossim, sido suscitado conflito de competência pela sociedade empresária perante o Superior Tribunal de Justiça para definição da competência para processar e julgar a ação executiva, legitimando a suspensão dos embargos do devedor até que seja resolvido o conflito individualizado. De seu turno, objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja determinado o imediato prosseguimento da ação incidental de embargos do devedor em relação ao derradeiro agravado. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que determinara a suspensão do curso da ação incidental de embargos do devedor manejada pelos agravados, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, visando aguardar o julgamento do Conflito de Competência no 171.249/GO, pelo Superior Tribunal de Justiça, suscitado pelos agravados visando o deslocamento da competência para processamento da execução embargada, por extensão dos embargos, para a Justiça do estado de Goiás, pois a empresa excutida está em recuperação judicial. Sustentara o agravante, de sua parte, que a ação deve ter regular prosseguimento em face do derradeiro agravado, tendo em vista que a determinação de suspensão processual originária do Relator do conflito de competência individualizado alcançara exclusivamente a sociedade empresária executada, não beneficiando-o, conquanto devedor solidário do débito exequendo. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pelo agravante, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Consoante se extraí dos autos da ação executiva, o agravante ajuizara em desfavor dos agravados, na data de 04.12.2019, execução aparelhada por cheque almejando forrar-se com a quantia de R$ 1.683.328,67 (um milhão, seiscentos e oitenta e três mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos). Infere-se dos autos, outrossim, que a primeira agravada ajuizara pedido de recuperação judicial no dia 02 de agosto de 2019[2] e, no dia 12 seguinte[3], fora proferida decisão deferindo o processamento da ação recuperacional, não havendo sido proferida, ainda, sentença de homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação judicial da empresa. Deve ser registrado, ainda, que, diante do deferimento do processamento da ação recuperacional da sociedade empresária, os agravados manejaram conflito de competência perante o Superior Tribunal de Justiça, suscitando a incompetência da justiça do Distrito Federal para processar e julgar a execução aviada pelo agravante em seu desfavor, postulando, em sede de tutela provisória, que fosse determinada a suspensão da execução. Admitindo o incidente, no dia 12.03.2020, a Corte Superior de Justiça proferira decisão determinando a suspensão da prática de atos constritivos nos autos da execução exclusivamente em relação à primeira agravada, recuperanda. É o que se infere da decisão[4] que ora se transcreve: “Trata-se de conflito de competência, com pedido liminar, suscitado por CONSTRUTORA ARTEC S/A, em recuperação judicial, e por EUGÊNIO CESAR ALVES LACERDA em face do JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE GOIÂNIA - GO, no qual tramitam os autos da recuperação judicial no 5462603.13.2019.8.09.0051, e do JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA - DF, no qual se processa a execução no 0737294-12.2019.8.07.0001 movida por JUCELINO LIMA SOARES. Afirmam os suscitantes que embora estivesse em trâmite perante o Juízo Goiano a recuperação judicial da empresa Construtora Artec S/A e que, mesmo após ser cientificado acerca do processamento da recuperação judicial, o Juízo da execução determinou o prosseguimento de atos constritivos (fl. 14, e-STJ). Alegam que o prosseguimento da execução em face da empresa em recuperação poderá comprometer o sucesso do plano de soerguimento. Postulam, assim, a concessão de medida liminar para determinar o sobrestamento da execução indicada em face da recuperanda, bem como para estender a suspensão do feito executivo também para o outro indevido executado, Suscitante Sr. Eugênio, tendo em vista a RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A AÇÃO DE EXECUÇÃO, uma vez que resta previsto no plano de recuperação judicial da Suscitante Recuperanda cláusula que prevê a novação integral do débito, inclusive para supostos coobrigados (no caso narrado nos autos o outro indevido executado não pode ser parte no feito executivo, conforme razões acima delineadas), conforme REsp 1.532.943-MT e REsp 1.700.487, ambos do STJ’ (e-STJ, fl. 27). Pleiteiam, ainda, a designação, em caráter provisório, do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Goiânia - GO, em que é processada a recuperação judicial, para decidir acerca das medidas urgentes. Requerem, desse modo, que seja declarada a suspensão da execução pela relação de prejudicialidade externa entre as ações considerando a competência do juízo recuperacional para decidir acerca de ‘... pedidos de constrição de recuperandas, quanto em virtude de que resta previsto no plano de recuperação judicial da Suscitante Recuperanda cláusula que prevê a novação integral do débito, inclusive para supostos coobrigados’ (e-STJ, fl. 41). Ao final, pugnam que ‘... seja reconhecida a competência do Juízo Universal da Recuperação Judicial com a, consequente, remessa da EXECUÇÃO (0737294-12.2019.8.07.0001) e dos EMBARGOS À EXECUÇÃO correlatos (0739624- 79.2019.8.07.0001) para a 1a Vara Cível da Comarca de Goiânia-GO’(e-STJ, fl. 41). É o relatório. Passo a decidir o pedido de liminar. Deferida a recuperação judicial (5462603.13.2019.8.09.0051), compete ao Juízo em que se processa o plano recuperacional decidir acerca da execução dos créditos contra a recuperanda, ou seja, sobre os atos de disposição de seus ativos para o pagamento dos seus credores. Assim, havendo o Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF prosseguido com a execução movida por JUCELINO LIMA SOARES, faz-se necessária a suspensão da referida demanda em face da suscitante Construtora Artec S/A. Por outro lado, em juízo perfunctório, não considero preenchidos os requisitos legais para o deferimento da liminar em relação ao suscitante Eugenio Cesar Alves Lacerda, uma vez que, conforme se extrai da exordial deste incidente (e-STJ, fls. 3/43), bem assim da petição de embargos à execução (e-STJ, fls. 398/454), os suscitantes alegam que o Sr. Eugenio "não realizou anuência quanto à condição de avalista" (e-STJ, fl. 418). Ressalte-se, ainda, que não há informação nestes autos de que a Assembleia Geral de Credores tenha aprovado a supressão das garantias em relação aos coobrigados, circunstância que protegeria o coobrigado de atos executórios, nos moldes do decidido nos REsps 1.532.943/MT e 1.700.487/MT. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar para determinar a suspensão de quaisquer atos constritivos eventualmente realizados exclusivamente contra CONSTRUTORA ARTEC S/A,em recuperação judicial, bem como que o JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA – DF se abstenha de praticar novos atos constritivos na execução no 0737294-12.2019.8.07.0001em relação à empresa suscitante, vedando, ainda, a movimentação e liberação de eventuais valores já constritos até que seja julgado por esta Corte o presente conflito de competência. Designo, outrossim, o JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE GOIÂNIA - GO para, em caráter provisório, solucionar eventuais medidas urgentes que se fizerem necessárias, em especial aquelas relativas à prática de atos executórios contra a ora suscitante Construtora Artec S/A. Comuniquem-se, com urgência, as autoridades judiciárias em conflito, oficiando para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias (CPC/2015, art. 954). (...)” Diante do decidido pela Corte Superior de Justiça, o juízo da execução determinada o sobrestamento do executivo em relação à primeira agravada, acentuando a possibilidade do prosseguimento do feito em face do derradeiro agravado. É o que se infere do decisório[5] abaixo reproduzido: “Diante da decisão da Instância Revisora (ID59436129) os atos constritivos em relação à empresa deverão ser suspensos, vejamos: ‘Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar para determinar a suspensão de quaisquer atos constritivos eventualmente realizados exclusivamente contra CONSTRUTORA ARTEC S/A recuperação judicial, bem como que o JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA DE EXECUÇÃO DETÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA - DF se abstenha de praticar novos atos constritivos na execução no 0737294-12.2019.8.07.0001 em relação à empresa suscitante, vedando, ainda, a movimentação e liberação de eventuais valores já constritos até que seja julgado por esta Corte o presente conflito de competência.’ Todavia, o feito poderá prosseguir contra o executado Eugênio Cesar Alves Lacerda. Assim, à Secretaria para prosseguir nos termos da decisão de ID56624779 (preclusão do prazo para embargos da parte EUGENIO CESAR ALVES LACERDA).” Do alinhado deriva, então, que, diferente do que alegara o agravante, em consonância com o determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, não determinara o sobrestamento da ação de execução exclusivamente em relação à primeira agravada, devedora principal da obrigação exequenda. Com efeito, no âmbito da Corte Superior de Justiça não é objeto de análise a questão acerca da possibilidade ou não da suspensão do executivo em razão da recuperação judicial, pois a controvérsia ali instaurada, pautada pelo instrumento manejado pelos agravados, por seu objeto e alcance, dispõe exclusivamente sobre competência para processar e julgar a execução aviada pelo agravante em desfavor dos agravados. Conforme patenteado, diante do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial formulado pela primeira agravada, sustentam os agravados que a execução que lhes é endereçada deve ser resolvida perante o juízo universal da recuperação, formulando o incidente de forma a ser decidido se o executivo deve transitar, então, pelo juízo da recuperação – 1a Vara Cível de Goiânia/GO -, ou perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais do Distrito Federal. Nesse contexto, fica patente da literalidade da decisão originária do Superior Tribunal de Justiça, acima transcrita, que não sobeja possível a ilação no sentido de que fora determinada a suspensão da ação executiva apenas em relação à recuperanda, restando autorizado o prosseguimento do feito em relação ao derradeiro agravado. De fato, de conformidade com o determinado pela Corte Superior de Justiça, somente não fora obstada a realização de atos de expropriação em face do derradeiro agravado, tendo em vista que fora deferido o processamento da recuperação judicial da primeira agravada, devedora principal, da obrigação exequenda, de modo que os efeitos da recuperação da sociedade empresária não o alcançam, por se tratar de pessoa física garantidora da obrigação. Seguindo esse raciocínio, sobeja inexorável que, afigurar-se-ia possível apenas se assegurar o trânsito da ação executiva em face do derradeiro agravado, circunstância que não pode ser reproduzida nos autos da ação de embargos do devedor. É que, aviados em litisconsórcio, não afigura-se possível se processar os embargos do devedor em relação a apenas um dos embargantes, ficando o trânsito processual em estágio de paralisia em relação ao outro, pois encerra resolução desconforme com o sistema e a lógica procedimental. Ora, a ação incidental tem por objetivo o reconhecimento, dentre outras questões, da inexigibilidade do cheque que aparelha a execução e do excesso de execução, e essas arguições foram formuladas em litisconsórcio. Nesse contexto, ressoa impassível que o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo ou do alegado excesso de execução aproveitará a ambos os embargantes, de modo que sobeja inviável a continuidade da ação incidental em relação a uma apenas uma das partes enquanto em face da outra litisconsorte o curso estaria suspenso. Situação diversa, assinale-se, ocorre com a execução, pois, diante do decidido e dos efeitos do pedido de recuperação, os atos executivos podem continuar em face do coobrigado, até porque formado no seu ambiente de litisconsórcio facultativo, não necessário. Nesse contexto, não sobeja possível que a ação incidental de embargos do devedor tenha curso regular em face do derradeiro agravado, porquanto, na forma do decidido pela Corte Superior, está em análise a própria competência para processar e julgar a execução e, por conseguinte, os embargos do devedor, não afigurando-se possível que a ação incidental, aviada em litisconsórcio, no caso unitário, tenha prosseguimento regulara em relação a apenas um dos embargantes. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança e sustentação material, não sendo apto a abalar o alinhado na decisão sob reexame. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. A antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, não pode ser concedida. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 17281811 - Pág. 9 (fl. 11). [2] - ID Num. 52685799 - Pág. 1 (fl. 57) – execução no 0737294-12. [3] - ID Num. 52685799 - Pág. 36/44 (fls. 92/100) – execução no 0737294-12. [4] - ID Num. 59436129 - Pág. 1/4 (fls. 376/379) – ação de execução. [5] - ID Num. 59525651 - Pág. 1 (fl. 380).